Tribunal: STF
Processo: ARE 1361953
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao art. 155, da Constituição Federal. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPVA INDEVIDAMENTE COBRADO. NOME DO AUTOR INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. ADESÃO AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA NÃO PODE CONVALIDAR EVENTUAL VÍCIO NA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, IMPEDINDO O ACESSO DO CONTRIBUINTE AO PODER JUDICIÁRIO. DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE COMPROVAM A QUITAÇÃO DO IPVA REFERENTE AO EXERCÌCIO DE 2012 E A CONSEQUENTE BITRUBUTAÇÃO SENTENÇA QUE , CORRETAMENTE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR. DANO MORAL IN RE IPSA, QUANTUM ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO MERECENDO REDUÇÃO. SÚMULA 343 DO TJRJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    A parte recorrente alega que “(...) considerando a sua competência plena, nos termos do art. 24, §3º, da CF/88, tendo em vista a mora do Congresso, o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei nº 2.877/97, instituindo o IPVA e fixando como fato gerador a propriedade de veículo automotor de proprietário domiciliado no Estado do Rio de Janeiro. (...) Destarte, a legislação do Estado do Rio de Janeiro está em perfeita harmonia com a decisão do STF, afastando-se, com efeito, qualquer dúvida de que o critério para identificar o sujeito ativo do fato gerador de IPVA é o domicílio do proprietário do veículo automotor”.



    Aduz, por fim, que caberia a parte ora recorrida comprovar a data da tradição do veículo, e não presumir-se que se deu com a emissão do CRLV.



    Decido.



    O Tribunal Pleno tratou de questões conectadas com o IPVA  no recente julgamento do RE nº 1.016.605/MG, Tema nº 708, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    Na ocasião, discutiu-se a possibilidade de se recolher o IPVA em favor de estado diverso daquele no qual o contribuinte (empresa de representação comercial) mantinha seu único estabelecimento. Naquele caso, uma empresa com sede no Estado de Minas Gerais buscava reformar acórdão no qual se considerou válida a cobrança em face dela, pelo fisco mineiro, do IPVA de determinado período em relação a veículo que, no mesmo ínterim, estava licenciado no estado de Goiás.



    A Corte manteve o acórdão do Tribunal local, o qual asseverou, à luz do conjunto fático-probatório, não ter o contribuinte qualquer filial fora do território mineiro.



    O Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 708: “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (grifo nosso).



    Em relação ao presente caso, constata-se que o Tribunal de origem concluiu que o pagamento do IPVA do exercício de 2012 ao Estado de Minas Gerais decorreu da necessidade da quitação de todos os débitos para que fosse possível a transferência da propriedade e de base territorial do veículo. No mais, asseverou que de acordo com a documentação juntada aos autos, emitida pelo Detran/RJ, confirma a quitação dos débitos e a incidência de bitributação por parte do Estado do Rio de Janeiro, conforme trecho que segue:



    “No que tange ao mérito, melhor sorte não assiste ao Estado apelante, uma vez que como bem salientado pela sentença, os documentos constantes dos autos, notadamente os CRLV – certificado de registro e licenciamento de veículo de fls. 19/23 emitidos pelo DETRAN/RJ, Órgão vinculado ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO, dão conta de que os IPVA`s referentes aos exercícios de 2012 a 2016 foram regularmente pagos. 



    Dessa forma, cai por terra a alegação de que a cobrança se deu em razão de o veículo possuir registro anterior no Estado de Minas Gerais e do autor haver demorado para efetuar a transferência de propriedade. 



    Com efeito, é importante ressaltar que a quitação integral do IPVA do veículo adquirido pelo autor é uma das condições exigidas para a transferência de propriedade e de base territorial do veículo. 



    Portanto, estando quitado regularmente o tributo, uma nova cobrança dirigida ao contribuinte com base no mesmo fato gerador, tal como ocorreu, configura indevida bitributação. ”.



    Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022 .



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente